Tribunal: TJDFT
Processo: 0724291-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. ALUGUEL. VEÍCULO. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. DÉBITO. EXCLUSÃO. CADASTRO. INADIMPLENTES. ABSTENÇÃO. NOVA NEGATIVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE. DIREITO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de suspensão imediata da exigibilidade do débito de R$ 93.514,24 (noventa e três mil quinhentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos), de exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes e de abstenção de promover nova negativação, sob pena de multa diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de possibilitar o vislumbre da probabilidade do direito sem o devido contraditório em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório.
4. Os elementos probatórios existentes nos autos até o momento presente são insuficientes para a comprovação dos fatos alegados referentes à inexistência de débito ante a contratação do seguro e à inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “As alegações de inexistência de débito e de inscrição indevida de nome no cadastro de restrição de crédito devem ser analisadas durante a instrução processual pelo Juízo de Primeiro Grau. O aprofundamento nas provas dos autos é incabível em sede de agravo de instrumento, o que afasta o pressuposto da probabilidade do direito”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0705435-39.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 27.4.2023; TJDFT, AI 0715658-56.2020.8.07.0000, Rel. Des. Maria De Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 10.2.2022.